Tribunal: CARF
Processo: 10880.913887/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913887/2011-54
ACÓRDÃO
1201-007.078 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAMOVO DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. PROVA.
SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
DAMOVO DO BRASIL S.A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada
com a decisão proferida para a sua manifestação de inconformidade, interpôs recurso voluntário
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.078 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913887/2011-54
2
dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma
daquela decisão.
O processo trata de declarações de compensação – DCOMP, todas apontando o
direito creditório oriundo no saldo negativo de IRPJ, com origem em retenções na fonte.
A Administração Tributária fez a análise eletrônica do direito de crédito pretendido,
quando constatou que o contribuinte apontou retenções na fonte, contudo, somente foram
confirmadas retenções na fonte em valor inferior ao declarado, o que levou ao reconhecimento
parcial do saldo negativo pleiteado, nos termos do despacho decisório juntado aos autos.
Contra essa decisão, o interessado apresentou manifestação de inconformidade,
em que afirma, em apertada síntese, que a decisão da Administração Tributária não poderia ter
sido tomada apenas com base no cruzamento das informações constantes de suas declarações,
sendo necessário que a verdade material seja buscada por meio de diligências e da intimação ao
contribuinte para apresentar provas do seu direito.
Essa manifestação foi julgada improcedente, quando foi afastada a alegada
nulidade por cerceamento da defesa e foi adotado o entendimento de que o contribuinte não
logrou comprovar a liquidez e certeza do direito de crédito reclamado
O contribuinte apresentou o recurso voluntário, em que traz os argumentos a seguir
sintetizados:
i) a decisão da Administração Tributária foi fundamentada apenas no cruzamento das
informações contidas na DCOMP e na DIPJ, o que afronta a verdade material, sendo necessário
que seja exaurida toda a matéria trazida aos autos;
ii) os comprovantes de rendimento não são o único documento hábil a comprovar as retenções na
fonte, devendo a sua contabilidade ser acatada como prova do seu direito de crédito, pelo que
a Administração Tributária deveria ter intimado o contribuinte e seus clientes a apresentar tais
documentos;
iii) a responsabilidade pelo eventual não recolhimento do IRRF deve recair sobre a fonte pagadora
e não sobre ele, que é o beneficiário do pagamento, conforme o Parecer Normativo COSIT no
1/2002.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.078 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913887/2011-54
3
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 07/03/2019 (fls.
83) e o recurso voluntário foi apresentado em 05/04/2019 (fls. 86). Assim, o recurso é tempestivo
e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se a essa decisão com os argumentos a seguir apresentados e
apreciados, na ordem em que foram oferecidos na petição do recurso.
1
PROVAS - PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
O recorrente afirma que a decisão da Administração Tributária, sendo
fundamentada apenas no cruzamento das informações contidas na DCOMP e na DIPJ, afronta a
verdade material, sendo necessário que seja exaurida toda a matéria trazida aos autos, conforme
o seguinte excerto (fls. 90):
Analisando o presente processo administrativo, fica patente a ausência de
identificação e de verificação detalhada de toda a documentação supostamente analisada
pela fiscalização, ao contrário do entendimento do I. Delegado, que sequer deferiu o
pedido de diligência da Recorrente e a consequente não foi homologada as compensações.
Veja que não há como invalidar parte do crédito do IRPJ somente com o
cruzamento das PER/COMPS e DIPJ, o que configura grave afronta a verdade material.
Ora, o princípio da verdade material é norte do processo administrativo fiscal,
devendo à administração pública analisar toda a matéria trazida aos autos, esgotando as
controvérsias, a fim de se chegar a uma correta conclusão, sem prejuízos ao contribuinte.
É de fácil percepção, a partir das provas que instruem a presente manifestação,
em conjunto com os fatos alhures descritos, que a informação prestada na PER/DCOMP
decorre de claro o deferimento completo do pedido.
[...]
Como é sabido, cabe a fiscalização, munida de seu dever investigatório,
comprovar a ocorrência do fato constitutivo do seu lançamento, depois de analisados os
documentos trazidos aos autos (para tanto, a Recorrente deveria ter sido intimada para
apresentar documentos referentes às retenções do imposto), bem como, os documentos
que possui em sistemas informatizados (DIRF e DIPJ, por exemplo), o que, no presente caso
não ocorreu.
Ora, no caso em tela, fica evidente que o valor não homologado das
compensações não foi devidamente justificado pela fiscalização, pois o Fisco se ateve
apenas a emitir uma planilha comparando o PER/DCOMP com a DIPJ do período. Todavia, a
decisão não consta a razão imediata para a realização da glosa.
[...]
Portanto, diante dos precedentes colacionados, vê-se que na presente situação,
em prol do princípio da verdade material, é imperioso que as informações contidas nos
documentos contábeis e fiscais apresentados sejam consideradas no exame da fiscalização,
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.078 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913887/2011-54
4
vez que elas são clarividentes e suficientes para comprovar a composição do saldo negativo
da Recorrente que legitima e dá amparo ao seu crédito utilizado nos períodos
subsequentes.
A questão a ser resolvida no presente processo trata de direito creditório arguido
pelo contribuinte. Sendo assim, cabe a ele demonstrar a liquidez e certeza do alegado direito, nos
termos do artigo 16, III, do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
O contribuinte não demonstrou minimamente o alegado direito, uma vez que não
apresentou qualquer elemento de prova até o presente momento. A petição fala em “documentos
contábeis e fiscais apresentados”, mas estes não existem nos autos. O recorrente sequer traz uma
versão para o fato de muitas das retenções na fonte apontadas na DCOMP não terem sido
localizadas nas correspondentes DIRF dessas fontes, limitando-se a reclamar pela verdade
material, sem trazer qualquer matéria a ser apreciada.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que a verdade
material deve prevalecer quando o recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a
realidade fática não é exatamente o que foi declarado, mas essa demonstração não ocorreu na
espécie.
Assim, a presente reclamação não pode ser acolhida.
2
RETENÇÕES NA FONTE - COMPROVAÇÃO
O recorrente afirma que os comprovantes de rendimento não são o único
documento hábil a comprovar as retenções na fonte, devendo ser acatada a sua contabilidade
como prova do seu direito de crédito, pelo que a Administração Tributária deveria ter intimado o
contribuinte e seus clientes a apresentar tais documentos, conforme o seguinte excerto (fls. 94):
Nos termos acima expostos, caso a fiscalização tivesse buscado a verdade
material, teria intimado a Recorrente, bem como seus clientes, para comprovar
documentalmente a existência integral de crédito declarado em PER/DCOMP.
Como é de conhecimento, a Recorrente é empresa que possui atividade
comerciais com faturas líquidas, descontando -se o valor do imposto de renda e outros
tributos retidos na fonte.
Assim, em razão da variedade de clientes, todo controle foi rigorosamente feito
de forma contábil e fiscal, com rígidos registros e controles internos que atestam
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.078 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913887/2011-54
5
cabalmente a retenção dos impostos pelos clientes e a quantidade do crédito de imposto
de renda da Recorrente.
Sendo assim, os controles internos e os registros contábeis da Recorrente sempre
refletiram exatamente os fatos, ou seja, o recebimento dos valores faturados, já com a
retenção das exações, consistindo tais registros contábeis em documentação hábeis e
idôneas para suportar a inclusão do IRRF na composição do saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2002.
Entendo que a Administração Tributária não pode ser compelida a intimar o
contribuinte e as alegadas fontes pagadoras a comprovar as retenções que o contribuinte diz ter
sofrido. Tratando-se de direito creditório arguido pelo contribuinte, cabe a ele demonstrar a
liquidez e certeza do alegado direito, nos termos do artigo 16, III, do Decreto no 70.235/1972. No
caso de alguma fonte pagadora deixar de emitir o correspondente comprovante de rendimentos,
o contribuinte pode demonstrar o seu direito apresentando um conjunto coerente de evidências
que comprovem a contratação do serviço, o seu preço e o seu pagamento.
O contribuinte não apresentou a sua contabilidade, não apresentou qualquer
contrato e não apresentou qualquer comprovante de movimentação financeira, limitando-se a
trazer argumentos meramente retóricos. Apesar de o recorrente afirmar que a sua contabilidade é
prova suficiente do seu direito, não há qualquer registro de tais documentos nos autos.
Não havendo prova e sendo tal prova um ônus do recorrente, não há como
reconhecer qualquer direito adicional ao que já foi reconhecido.
3
PARECER NORMATIVO No 1/2002 DA SRF
O recorrente faz menção ao Parecer Normativo COSIT no 1/2002, destacando os
trechos que tratam da responsabilidade pelo imposto retido e não recolhido, bem como pelo
imposto não retido, dando o seu entendimento de que a responsabilidade pelo eventual não
recolhimento do IRRF deve recair sobre a fonte pagadora e não sobre ele, que é o beneficiário do
pagamento, conforme o seguinte excerto (fls. 97):
Outrossim, apontamentos sobre o Parecer em comento se faz necessário, pois,
uma vez demonstradas as retenções efetuadas, e que os valores divergem dos
apresentados nas DIRF's das fontes pagadoras por razões únicas e exclusivas dessas, a
Recorrente não deve suportar quaisquer ônus sobre tal fato, sendo-lhe garantido o direito
aos créditos decorrentes das retenções suportadas com a consequente compensação dos
valores retidos.
Não assiste razão ao recorrente. A tese por ele aventada afronta o disposto no §3o
do artigo 37 da Lei no 8.981/1995, verbis:
§3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.078 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913887/2011-54
6
[...]
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Não havendo imposto de renda pago ou retido na fonte, não há que se falar em sua
dedução na apuração do saldo a pagar ou compensar, independentemente da imputação de
responsabilidade por essa falta de pagamento ou retenção.
A Súmula CARF no 80 segue na mesma linha do referido dispositivo legal, conforme
o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Portanto, o referido Parecer Normativo não aproveita ao pedido do recorrente.
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, entendo que o recorrente não comprovou a liquidez e certeza
do direito de crédito pleiteado, razão pela qual voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 152
DF CARF MF
Original